Tribunal: TJSP
Processo: 1113496-49.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE.

CONTRATO ANTERIOR À LEI DO DISTRATO – O contrato firmado pelas partes é anterior à Lei no 13.786/2018, de modo que a imediata aplicação de referida lei violaria o postulado da irretroatividade, previsto no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO EM

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE.

CONTRATO ANTERIOR À LEI DO DISTRATO – O contrato firmado pelas partes é anterior à Lei no 13.786/2018, de modo que a imediata aplicação de referida lei violaria o postulado da irretroatividade, previsto no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO EM 2019 COM VISTAS A ATRAIR A INCIDÊNCIA DA LEI No 13.786/2018 – A existência de termo aditivo celebrado pelas partes, visando à incidência da Lei no 13.786/2018, é irrelevante, pois é direito fundamental da parte consumidora contratante que a lei nova não prejudique o seu direito adquirido, nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

PERCENTUAL DE RETENÇÃO – Incidentes, no caso, as normas atinentes ao Código de Defesa do Consumidor. Neste contexto, o consumidor tem direito à devolução das parcelas pagas, descontado percentual suficiente para o pagamento das perdas e danos e despesas administrativas – Súmula 1 deste E. Tribunal de Justiça. De modo a trazer razoabilidade e equilíbrio entre as partes, bem como atender aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, deve-se manter o percentual fixado pelo juízo de origem em 20%, a título de retenção das quantias já pagas, pois tal montante se mostra suficiente para cobrir os custos administrativos e fiscais despendidos com a formalização da avença, não havendo que se falar, assim, em qualquer outro tipo de compensação – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Em caso de rescisão contratual por iniciativa do consumidor, a respeito da quantia a ser devolvida, a correção monetária é devida a partir de cada desembolso e os juros de mora correm a partir do trânsito em julgado.

TAXA DE FRUIÇÃO – IMÓVEL NÃO OCUPADO – DESCABIMENTO – Embora se entenda que a taxa de fruição pode ser arbitrada de forma separada ao percentual de retenção de quantias já pagas pelo consumidor, o Colegiado tem sistematicamente entendido pelo seu não cabimento caso se trate de lote sem acessão ou benfeitoria, isto é, que não foi efetivamente ocupado pelo autor.

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU E DEMAIS OBRIGAÇÕES "PROPTER REM" – É do consumidor adquirente a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e demais obrigações "propter rem" (inclusive as relacionadas aos serviços essenciais, tais como fornecimento de água e energia elétrica) que estejam em aberto até a efetiva desocupação do imóvel (entrega das chaves).

ÔNUS SUCUMBENCIAL – De acordo com o princípio da causalidade, é de se reconhecer a sucumbência recíproca, em igual proporção entre as partes, na razão de 50% para a autora e 50% para a requerida.

Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.